Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-75.2025.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-75.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJALMA SOARES FARIAS - CPF: 172.276.071-00 (APELADO), EVA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 047.660.721-38 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário do autor, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita em razão do lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação; (
ii
) estabelecer se incide decadência por se tratar de suposta pretensão anulatória; (
iii
) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (
iv
) verificar se são cabíveis indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está prescrita, pois, em relações de trato sucessivo envolvendo descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão patrimonial se renova a cada desconto indevido, tendo o prazo prescricional como termo inicial o último desconto realizado.

4. Não incide decadência, porque a demanda busca a declaração de inexistência da relação jurídica por ausência de manifestação válida de vontade, e não a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a efetiva contratação, o consentimento válido do consumidor e a disponibilização do crédito.

6. O banco não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar contrato original, comprovante de liberação do numerário ou registros individualizados da contratação digital, como logs, biometria validada, geolocalização ou assinatura eletrônica certificada.

7. A mera existência de averbação ativa no sistema consignado não comprova contratação válida nem supre a ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor.

8. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

9. Os descontos indevidos prolongados em benefício previdenciário ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00 por observar proporcionalidade e razoabilidade.

10. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança em violação à boa-fé objetiva ou má-fé da instituição financeira, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em descontos sucessivos incidentes sobre benefício previdenciário, o prazo prescricional inicia-se com o último desconto indevido.

2. A pretensão declaratória fundada em inexistência de contratação não se submete ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.

3. A instituição financeira deve comprovar, de forma individualizada, a regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

5. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou cobrança objetivamente contrária à boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178 e 189; CDC,
arts
. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.407.644/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2019,
DJe
21.08.2019; TJMT, N.U. 1000747-29.2025.8.11.0048, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.06.2026; TJMT, N.U. 1058666-94.2025.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.05.2026; TJMT, N.U. 1017750-86.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000505-75.2025.8.11.0014

BANCO PAN S.A. X DJALMA SOARES FARIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por DJALMA SOARES FARIAS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n. 5779335, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral, afirmando que o autor anuiu expressamente ao negócio jurídico, com validação biométrica e observância dos protocolos de segurança.

Defende a inexistência de ato ilícito, pugna pela improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais e pelo afastamento da repetição em dobro do indébito (ID. 376888870).

Intimado o apelado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 37688873).

Preparo comprovado (ID. 377623896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que, tendo a ação sido ajuizada apenas em 07/05/2025, mais de 10 anos após a contratação, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce com a violação do direito. Contudo, tratando-se de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, a lesão se renova sucessivamente a cada cobrança indevida.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o termo inicial corresponde ao momento da ocorrência do dano, considerado, em casos de empréstimo consignado, o último desconto realizado, e não a data da contratação.

Confira-se:

“(...) para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1407644 MS 2018/0316108-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2019).

Na hipótese, a pretensão deduzida abrange a cessação de descontos periódicos incidentes sobre benefício previdenciário e a restituição de valores sucessivamente cobrados, o que revela relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão patrimonial a cada desconto reputado indevido.

Ainda que se considere a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, a pretensão não se encontra fulminada, pois o termo inicial, em hipóteses de descontos sucessivos, coincide com o último desconto indevido.

A alegada inércia prolongada da parte autora, embora juridicamente relevante, não constitui fundamento autônomo para extinção da pretensão, servindo antes como elemento de valoração probatória no exame do mérito, especialmente quanto à verossimilhança da narrativa fática e à extensão dos alegados danos.

Dessa forma, considerando que os descontos se prolongaram ao longo do tempo e não houve cessação há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda, não há falar em prescrição da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de decadência, ao argumento de que a pretensão anulatória decaiu após quatro anos da celebração do contrato.

A demanda não visa precipuamente à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas à declaração de inexistência da relação jurídica, sob alegação de ausência de manifestação válida de vontade.

Não se tratando, portanto, de pretensão anulatória fundada em erro, inaplicável o prazo decadencial invocado, o que afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnada pelo consumidor e a consequente licitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Djalma Soares Farias em face de Banco PAN S.A., na qual o autor sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n. 5779335, embora suporte descontos mensais de R$ 259,68 em seu benefício previdenciário desde 2016, postulando a cessação das cobranças, a restituição dos valores descontados e a compensação pelos danos extrapatrimoniais alegadamente suportados.

A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Além disso, em ações envolvendo fraude ou contratação bancária impugnada, incumbe à instituição financeira demonstrar: a efetiva contratação, o consentimento válido do consumidor e a disponibilização do numerário.

Essa distribuição do ônus probatório decorre dos
arts
. 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC.

No caso concreto, a decisão saneadora assumiu especial relevância, pois determinou expressamente que o banco juntasse o contrato original e o comprovante de liberação do crédito. Não se tratou, portanto, de mera faculdade probatória, mas de determinação judicial específica (ID. 376888859).

Todavia, embora o apelante invoque mecanismos tecnológicos de validação, como biometria facial,
liveness

detection
e trilha digital de contratação, nenhum registro individualizado da operação atribuída ao autor foi efetivamente juntado aos autos, tais como
hash
da contratação, log de IP, geolocalização, selfie biométrica validada ou certificado de assinatura eletrônica. Mesmo intimado, o banco deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer desses documentos essenciais (ID. 376888865).

Tal omissão produz consequência processual relevante.

Embora o banco alegue contratação digital com biometria facial e múltiplas camadas antifraude, trouxe apenas explicações genéricas sobre seus sistemas internos, desacompanhadas de prova individualizada da operação atribuída ao autor. Sem contrato, inexiste prova segura da manifestação de vontade.

Outrossim, o extrato de averbação ativa, embora demonstre a existência de consignação cadastrada, não comprova contratação válida.

Com efeito, a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de operações fraudulentas quando não comprova a regularidade da contratação nem a adoção de mecanismos eficazes de validação individualizada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:

“(...) A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações bancárias fraudulentas quando não comprova a regularidade das operações nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança. 2. A realização de operações sucessivas e atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor evidencia falha na prestação do serviço bancário. 3. A comunicação prévia de fraude impõe à instituição financeira o dever de reforçar mecanismos preventivos e bloquear movimentações suspeitas. 4. A reiteração de descontos e lançamentos indevidos em conta bancária e cartão de crédito configura dano moral quando compromete a tranquilidade financeira do consumidor. 5. A restituição do indébito ocorre de forma simples na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. (...).”
(N.U 1000747-29.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 22/06/2026).

Assim, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica.

No tocante à repetição do indébito, conquanto a cobrança tenha se revelado indevida, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança, que os descontos decorreram de conduta objetivamente incompatível com a boa-fé, principalmente diante da existência de averbação regular no sistema consignado e da ausência de elementos que evidenciem fraude manifesta imputável diretamente à instituição financeira.

Outrossim, a ausência de prova da contratação conduz ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança, mas não implica automaticamente a conclusão de que a instituição financeira tenha atuado em violação manifesta à boa-fé objetiva.

Nesse ponto, mostra-se pertinente a orientação adotada por esta C. Câmara, em que se reconheceu que, na ausência de elementos concretos aptos a evidenciar cobrança objetivamente contrária à boa-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

A propósito:

“(...) A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável à devolução em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC. (...).”.
(N.U 1058666-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de observância da boa-fé objetiva, reputo mais adequada a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Referente aos danos morais, a condenação deve ser integralmente mantida, inclusive quanto ao
quantum
indenizatório fixado na origem.

É certo que descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar ultrapassam, em regra, o mero dissabor cotidiano, por comprometerem a segurança patrimonial e a tranquilidade financeira do consumidor.

Ainda que o caso concreto apresente peculiaridades, o fato
do
autor perceber renda mensal superior à média e possuir múltiplas operações bancárias, tais circunstâncias não afastam o abalo extrapatrimonial decorrente da cobrança indevida prolongada.

Somado a isso, ainda que o consumidor não tenha imediatamente identificado ou questionado os descontos, isso pode decorrer de múltiplos fatores, inclusive da própria complexidade das operações consignadas, não sendo juridicamente adequado transferir-lhe o ônus da desorganização documental da instituição financeira.

Nesse contexto, mostra-se pertinente o entendimento recentemente adotado por esta C. Câmara, em que se assentou que a reiteração de cobranças indevidas em operações bancárias não reconhecidas extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação moral, sobretudo quando a instituição financeira não comprova a regularidade da operação.

A propósito:

“(...) Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. (...).”
(N.U 1017750-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026).

Dessa forma, tal omissão revela falha grave na prestação do serviço e inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação.

Ademais, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

Assim, inexiste razão para redução da verba indenizatória.

De ofício, adequo os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, de modo que, sobre a restituição do indébito, incida correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais calculados pela taxa SELIC, deduzido desta o índice de atualização monetária, a contar da citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples
, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais calculados pela taxa SELIC, deduzido desta o índice de atualização monetária, a contar da citação.

Descabida a majoração de honorários recursais, porquanto o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026